Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733231-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REZENDE ANDRADE, LAINETTI, VOIGT SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: MARIE LOU MADSEN KRONEMBERGER DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 10 dias, esclareçam acerca do interesse na apreciação do mérito do presente recurso, pois, em consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que foi realizado o bloqueio integral do valor pleiteado (ID 109347464 do processo de origem), configurando, em princípio, perda superveniente do objeto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator